Tribunal: TJDFT
Processo: 0746831-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes aos acertos financeiros de diferenças salariais no valor de R$ 1.531,75 (um mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), referentes a créditos dos exercícios de 3 a 8/ 2006 e 12/2008. Em suas razões recursais (ID 59817848), a parte autora/recorrente sustenta que a inércia do ente público em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa que interrompe a prescrição (art. 202, VI, do CC) ou importa renúncia ao prazo prescricional (art. 191 do CC). Alega que a existência do processo administrativo não pode ser condição para reconhecimento da suspensão da prescrição, quando na própria declaração de débito a Administração Pública cita o processo. Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o Distrito Federal ao pagamento do débito salarial reconhecido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 59817849 e 59817850). Contrarrazões apresentadas (ID 59817852).
3. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a efetiva ocorrência de prescrição dos créditos que, em tese, foram reconhecidos administrativamente.
4. No caso, em março/2023, a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que o servidor público/recorrente detinha crédito salarial a receber no valor de R$ 1.531,75 (um mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), referente ao período de 3 a 8/ 2006 e 12/2008, ID 59817828.
5. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
6. Conforme destacado na sentença, competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, todavia, ela não o fez. E mais, somente ajuizou a presente ação em 21 de agosto de 2023, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a agosto/2018.
7. Ressalte-se que o documento de ID 59817828 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
8. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1858152, 07365503020238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024 e Acórdão 1857811, 07416818320238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.